Tribunal: TJBA
Processo: 8030780-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030780-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO BOTELHO PINTO Advogado(s): MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS COMPROVANDO A GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE RESSALVA DE PARCELAS PAGAS. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DEVERÁ SER PROCEDIDA EM FASE POSTERIOR DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. No tocante à compensação de valores já adimplidos pelo Poder Público, sua apuração haverá de ser processada em posterior fase de cumprimento, inexistindo qualquer omissão do aresto ora recorrido. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. Com relação ao prequestionamento, se o acórdão enfrentou o tema que se relaciona à matéria que o Embargante entende violada, o prequestionamento fica caracterizado, mormente quando os pontos relevantes para o desenlace do conflito foram tratados como deveriam, nada havendo a suprir no julgado. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança nº 8030780-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado HELIO BOTELHO PINTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3